Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-73.2015.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
r Municipal no. 646/2010. Autoras que laboram em unidades básicas de saúde e permanecem em contato com pacientes potenciais portadores de agentes biológicos nocivos. Ambiente de trabalho com grau médio de insalubridade constatado por perito nomeado pelo juízo. Verificação. Anexo 14 da NR-15. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido reformada em parte apenas modificar a base de cálculo da verba.
Recurso da Municipalidade não provido. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000114-73.2015.8.26.0590; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. São Vicente. Adicional de Insalubridade. Auxiliar Administrativo. Adicional fixado no grau médio em 20% pela r. sentença de acordo com o Laudo pericial. Possibilidade. Concessão do adicional regulamentada pela Lei Complementar Municipal no. 646/2010. Autoras que laboram em unidades básicas de saúde e permanecem em contato com pacientes potenciais portadores de

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. São Vicente. Adicional de Insalubridade. Auxiliar Administrativo. Adicional fixado no grau médio em 20% pela r. sentença de acordo com o Laudo pericial. Possibilidade. Concessão do adicional regulamentada pela Lei Complementar Municipal no. 646/2010. Autoras que laboram em unidades básicas de saúde e permanecem em contato com pacientes potenciais portadores de agentes biológicos nocivos. Ambiente de trabalho com grau médio de insalubridade constatado por perito nomeado pelo juízo. Verificação. Anexo 14 da NR-15. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido reformada em parte apenas modificar a base de cálculo da verba.
Recurso da Municipalidade não provido. Reexame necessário não provido.